Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILITICUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não se verifica omissão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, se consta até mesmo da ementa do julgado que a Entidade detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. Além disso, há fundamentação expressa de que o caso em exame corresponde à exceção que autoriza a inclusão da entidade patrocinadora na relação processual, por se tratar de hipótese de ilícito praticado pelo patrocinador, nos termos da orientação sedimentada no Tema 936 dos Recursos Repetitivos do STJ.
3. Não há omissão sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, porquanto consignado quanto ao ponto, expressamente, que a matéria se sujeita ao Tema 955 dos Recursos Repetitivos do STJ.
4. Embargos de Declaração desprovidos.